Tribunal: CARF
Processo: 10380.721364/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721364/2016-29
ACÓRDÃO
3102-002.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVINE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Indefere-se o Pedido Eletrônico de Ressarcimento quando constatado que
se trata de pedido apresentado em duplicidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.448, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.721218/2016-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721364/2016-29
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao PER/Dcomp
no 03363.75875.280815.1.1.11.5570, relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), referente ao 2o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ato contínuo, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento de PIS e de Cofins deve abarcar todo o saldo credor
remanescente do trimestre. A elaboração de um segundo pedido de
ressarcimento para o mesmo trimestre configura duplicidade de pedido, ainda
que os valores não sejam iguais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
De acordo com o relatado, a Recorrente apresentou PER/DCOMP
13484.05348.240512.1.1.11-2154 do saldo credor trimestral de créditos do
mercado externo, a título de COFINS, apurado para o 1o trimestre de 2011.
Posteriormente, apresentou o PER/Dcomp no 35258.52154.280815.1.1.11-4511,
contendo outro pedido para aquele mesmo trimestre, objeto do presente
processo.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721364/2016-29
3
Compulsando os autos, percebe-se que ambos os pedidos tratam do mesmo
pedido, qual seja, de ressarcimento referente a créditos do mercado interno do
período do 1o trimestre de 2011, conforme consta dos respectivos PERs.
Inclusive, a própria Recorrente, em seu recurso, confirma que, após a transmissão
das PERD/COMPs, a recorrente recebeu aviso por meio de termo de intimação
relatando a suposta duplicidade do pedido de ressarcimento, com recomendação
de retificação do primeiro pedido, de forma a informar todo o saldo possível, sob
pena de seu indeferimento ou não homologação.
Assim, pelo relato, não resta dúvida que havia tempo hábil para que a Recorrente
ao invés de transmitir um novo Pedido de Ressarcimento tivesse efetivado a
retificação do Pedido de Ressarcimento originalmente transmitido.
Então, passa-se à análise do direito creditório pleiteado.
Por oportuno, bom frisar que o §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído
pela Lei no 11.051, de 2004), que dispõe de compensação, restituição e
ressarcimento, aduz que “A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o
disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação”.
Por meio da IN SRF no1.300/2012, a Secretaria da Receita Federal, regulamentou
a matéria da seguinte forma:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua
utilização,
mediante
formulário
acompanhado
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
(negrito nosso)
Observa-se pelo dispositivo transcrito que cada pedido de crédito deve se referir a
um único trimestre abrangendo o saldo credor deste trimestre, líquido das
utilizações por desconto ou compensação. Isso porque é na apuração do saldo
credor, com o batimento dos totais de créditos e débitos do trimestre, é que se
obtém o saldo líquido de crédito a ser ressarcido ou restituído.
Tenho por correto o entendimento da Autoridade Fiscal que indeferiu o pedido
em vista da ocorrência de duplicidade de pedidos para um mesmo período.
É incontroverso nos autos que os Pedidos de Ressarcimento tem identidade entre
o período, tributo/contribuição e tipo de crédito.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721364/2016-29
4
Depreende-se da legislação acima transcrita, que a Recorrente incorreu em erro
procedimental, uma vez que deveria ter retificado a primeira PERDComp
apresentada com apuração de novo saldo credor, com novos créditos no mercado
interno, por ventura existentes no trimestre, respeitados é claro, o prazo
decadencial e demais limitações da legislação. Jamais poderia ter apresentado
novo PERDComp abrangendo o mesmo trimestre, como de fato procedeu a
empresa, indo de encontro ao que determinava a legislação citada e as
orientações da SRF| por meio de intimação, conforme antes informado.
Ressalta-se, ainda, que a recorrente não comprovou, mediante documentação
hábil que os créditos em discussão neste processo não foram discutidos no outro
processo da primeira PERDComp apresentada.
Esse tem sido o mesmo entendimento das demais Turmas do CARF, conforme
exemplificam as ementas dos seguintes acórdãos:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO
IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento,
uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestrecalendário e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
(Acórdão no 3302-012.283, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, 22 de novembro de 2021, relatoria do Conselheiro Walker Araújo)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. A
interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e
não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado
inicialmente.
(Acórdão no 3201-007.497, da 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, 18 de novembro de 2020, relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira)
Conclui-se que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, há impedimento na
legislação para a transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento do mesmo
tipo de créditos e para um mesmo período de apuração, estando correto o
indeferimento do PER em comento por duplicidade.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.449 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721364/2016-29
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original